Tribunal: TJES
Processo: 5006548-27.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006548-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARLENE DA SILVA ASSIS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006548-27.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARLENE DA SILVA ASSIS; MUNICÍPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares objetivando o fornecimento do medicamento Ácido Zoledrônico 5mg/10ml (01 ampola intravenosa diluída em 500ml de soro fisiológico – 1 vez por ano – durante 5 anos, conforme laudo apartado) em decorrência de seu diagnóstico de Osteoporose (CID 10 M80).

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais.

3.
Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pugnando pela
improcedência dos pedidos.

4. Debruçando-me sobre o arcabouço probatório colacionado aos autos, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários destacados em epígrafe para concessão e fornecimento dos medicamentos postulado pela autora.

6. Conforme destacado na sentença de piso, a ausência de previsão do medicamento pleiteado nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido.

7. A respeito do tema, o STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

8. No caso em tela, constata-se no presente feito a comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora, bem como a imprescindibilidade dos fármacos e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, as quais restam demonstradas através dos laudos médicos apresentados aos autos, no qual informa que o autor já fez uso de vários medicamentos fornecidos pelo SUS, o qual não houve melhora clínica.

9. Assim, considerando que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o recebimento dos medicamentos
, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

9. Sem custas. Condenação da parte recorrente
ao pagamento dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)